Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A análise prefacial do instrumento processual indicado pela petição de ID 72106835 sinaliza a necessidade de reclassificação do feito com o objetivo de evitar inconsistências na sua tramitação. A fim de regularizar o feito e dar curso regular ao processamento, determino à diligente Secretaria para que altere classificação do feito para “Agravo de Instrumento (AI)”, retornando os autos conclusos para exame da adequação dos pressupostos e do pedido de tutela provisória recursal. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora